Tribunal: TJPA
Processo: 0012463-28.2016.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012463-28.2016.8.14.0040

APELANTE: JOSE PEREIRA MOTA, DIONES PEREIRA DUTRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA AFASTADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO INVIÁVEL. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA NÃO CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA OU SUSPENSÃO CONDICIONAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO CUMPRIMENTO TOTAL DA PENA NÃO RECONHECIDA. RECURSO DE UM APELANTE PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DO OUTRO APELANTE CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações criminais interpostas contra a r. sentença que condenou os apelantes pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes (CP, art. 157, § 2º, II), aplicando-lhes as penas de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, em regime inicial semiaberto. As defesas pleiteiam, em síntese, o reconhecimento do direito de recorrer em liberdade; absolvição por insuficiência de provas; reconhecimento da participação de menor importância; desclassificação para o crime de furto; substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; aplicação da suspensão condicional da pena; e reconhecimento da extinção da punibilidade pelo cumprimento integral da pena. A d. Procuradoria de Justiça se manifesta pelo parcial conhecimento e improvimento dos recursos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes provas suficientes para manter a condenação dos apelantes pelo crime de roubo majorado; (ii) saber se é possível a concessão dos demais pleitos defensivos, inclusive a extinção da punibilidade por cumprimento integral da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pleito de recorrer em liberdade não pode ser apreciado em apelação criminal, devendo ser formulado por
habeas corpus
, nos termos do art. 30, I, a, do RITJPA.

4. A materialidade e autoria delitivas estão comprovadas por auto de apresentação e apreensão, auto de reconhecimento de pessoas, depoimentos firmes e coerentes da vítima e de policiais militares, confirmados sob contraditório judicial, o que afasta a pretensão absolutória. Jurisprudência reconhece que tais depoimentos gozam de presunção de legitimidade, quando harmônicos entre si e corroborados por outras provas.

5. Inviável a desclassificação para furto, pois restou caracterizada grave ameaça à vítima, bem como a participação de ambos de forma relevante, afastando-se a tese de participação de menor importância.

6. Inaplicáveis a substituição da pena (CP, art. 44) e a suspensão condicional da pena (CP, art. 77), por não preenchimento dos requisitos legais.

7. Não há cumprimento integral da pena pelo apelante que o requereu, sendo remanescente mais da metade da reprimenda, conforme consulta ao SEEU, inviabilizando o reconhecimento da extinção da punibilidade.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso de José Pereira Mota parcialmente conhecido e, na parte conhecida, improvido. Recurso de Diones Pereira Dutra conhecido e improvido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 44, 77, 157, § 2º, II; RITJPA, art. 30, I, a.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Criminal 2018.03215959-93, Rel. Ronaldo Marques Valle, 2ª Turma de Direito Penal, j. 07/08/2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer parcialmente do recurso de José Pereira Mota e, na parte conhecida, negar-lhe provimento, e conhecer e negar provimento ao recurso de Diones Pereira Dutra, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de agosto de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

DIONES PEREIRA DUTRA e JOSE PEREIRA MOTA, inconformados com a decisão que os condenou nas sanções punitivas do art. 157, § 2º, II, do CP, com fixação da pena em 05 anos e 04 meses de reclusão e 13 dias multa, em regime inicial semiaberto, interpõem recurso de apelação.

Aduz o apelante JOSE PEREIRA MOTA que deve ser reconhecido o direito de recorrer em liberdade, e, subsidiariamente, pugna pela absolvição por insuficiência de provas ou o reconhecimento da participação de menor importância e, caso não seja acolhido, requer a desclassificação para o crime de furto, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito e/ou a aplicação da suspensão condicional da pena.

O apelante DIONES PEREIRA DUTRA requer sua absolvição, em razão da insuficiência probatória e, subsidiariamente, requer que seja reconhecida a extinção da punibilidade, em razão do cumprimento total da pena.

Contrarrazões pelo improvimento de ambos os apelos.

Parecer ministerial pelo parcial conhecimento e improvimento dos recursos.

É o relatório. À revisão.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

VOTO

Conheço do apelo interposto por DIONES PEREIRA DUTRA.

Conheço parcialmente do recurso interposto por

JOSE PEREIRA MOTA, eis que a pretensão de recorrer em liberdade não pode ser apreciada em sede de apelação criminal, devendo ser veiculada por meio de
habeas corpus.

Não merecer prosperar a pretensão absolutória dos recorrentes,
data venia
.

A autoria e materialidade do delito restaram comprovadas nos autos diante do auto de apresentação apreensão, auto de reconhecimento de pessoas, palavra da vítima e depoimentos dos policiais militares que realizaram a prisão em flagrante dos réus, como a seguir transcrevo.

A testemunha PM CLAUDIONOR SAMPAIO afirmou em juízo, id-9395521, que: “no momento da abordagem, foi encontrado com eles o aparelho celular da ofendida; porém não foi localizada a arma; que os acusados estavam em uma motocicleta ‘Titan’ preta, a qual era conduzida por DIONES PEREIRA DUTRA, o mais baixo, e que na delegacia um deles teria confessado a autoria do delito, enquanto o outro negou o crime. Por fim, relatou que na DEPOL a vítima teria reconhecido os denunciados (...).”

A testemunha PM RAIMUNDO DA CONCEIÇÃO SOUSA afirmou em juízo, id-9395518, que “abordou os agentes em uma residência, após terem caído da motocicleta, tendo sido encontrado com eles a
res furtiva
da vítima; que o rapaz mais baixo (DIONES) teria confessado que apanhou o celular da vítima; que na delegacia a vítima reconheceu os agentes (...).”

Tais depoimentos confirmam o que já havia sido relatado em sede policial, id-9395511, tanto pela vítima quanto pelas testemunhas policiais que também foram ouvidos em juízo.

A vítima CLEUDIANE SOARES DA SILVA, em sede policial, id-9395511, declarou que “no dia 10/08/2016 às 13h16 min, a depoente ao sair de casa, foi abordada por dois elementos em um motocicleta Titan na cor preta, sendo que o condutor trajava camisa listrada, calça jeans azul, pele parda, sem capacete, e carona, um senhor, aparentava ter aproximadamente mais de quarenta anos, trajava camisa preta e calça jeans cinza, e este fez menção de estar armado colocando a mão embaixo da camisa, disse em textuais "passa o celular" roubando seu telefone celular Motorola Moto G 2° Geração; Que após o assalto, a depoente retornou para sua casa e informou que foi vítima de assalto; Que momentos depois, a cliente da depoente Gardênia, chegou em sua casa, e disse a depoente que a polícia havia prendido dois elementos e que o celular da mesma foi pego em posse dos acusados; Que de imediato a depoente se dirigiu à Depol e recuperou seu telefone celular; Que reconheceu os apresentados JOSE PEREIRA MOTA e DIONES PEREIRA DUTRA como sendo os autores do delito.”

Os depoimentos
das autoridades policiais gozam de presunção de veracidade, conforme entendimento jurisprudencial:

“(...). 3.
Não há como desconstituir os testemunhos de policiais sobre fatos observados no cumprimento da função pública, vez que estão revestidas de presunção de legitimidade e credibilidade, principalmente quando firmes e coerentes entre si, ainda mais por terem sido confirmadas em Juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes.

4. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.

(2018.03215959-93, 194.052, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-07, Publicado em 2018-08-10) (destaquei)

O réu Diones, em juízo, id-9395525, disse que não são verdadeiros os fatos; que estava bebendo no bar com o JOSÉ e foi pego pelos policiais e levado para a delegacia; que no bar lhe ofereceram um celular e comprou; que não lembra o modelo do celular; que já havia sido preso por receptação de uma motocicleta; que não sabe o motivo de a vítima ter lhe apontado como autor do roubo do celular; que nunca colocou uma arma na cintura; que não estava portando arma; que os policiais pegaram o celular que estava com ele; que o José não viu o celular; (...).”

O réu José Pereira, em juízo, id9395527, afirmou que não são verdadeiros os fatos.

As versões dos apelantes não encontram respaldo nos autos.

Ressalto que o depoimento da vítima em sede policial foi corroborado pelos depoimentos das testemunhas em juízo, estando todos em perfeita harmonia. Desta forma, afasto a pretensão absolutória dos recorrentes.

Por sua vez, também não há que se falar em desclassificação para o crime de furto ou em participação de menor importância, conforme pretende o apelante JOSE PEREIRA MOTA, eis que restou comprovado nos autos a grave ameaça perpetrada pelos réus à vítima.

A participação de ambos os réus no delito, ocorreu de forma relevante, afastando-se a tese de participação de menor importância.

Passo ao exame da dosimetria da pena.

1)

Do recorrente DIONES PEREIRA DUTRA

Mantenho a pena base no mínimo legal, 04 anos de reclusão e 10 dias multa, eis que ausentes circunstâncias judiciais valoradas negativamente.

Ausentes agravantes e atenuantes e causas de diminuição da pena.

Mantenho a causa de aumento de pena prevista no inciso II do art. 157, § 2º, do CP, bem como a elevação da pena em 1/3, totalizando 05 anos e 04 meses de reclusão e 13 dias multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

2)

Do recorrente JOSÉ PEREIRA MOT

Mantenho a pena base no mínimo legal, 04 anos de reclusão e 10 dias multa, eis que ausentes circunstâncias judiciais valoradas negativamente.

Ausentes agravantes e atenuantes e causas de diminuição da pena.

Mantenho a causa de aumento de pena prevista no inciso II do art. 157, § 2º, do CP, bem como a elevação em 1/3, totalizando a pena de 05 anos e 04 meses de reclusão e 13 dias multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Inaplicável o disposto nos arts. 44 e 77 do CP, eis que os recorrentes não preenchem os requisitos previstos nos mencionados dispositivos.

Por fim, quanto à pretensão do recorrente DIONES PEREIRA DUTRA de extinção da punibilidade pelo cumprimento total da pena, vejamos.

Conforme consta no parecer ministerial, a pena foi fixada ao réu em 2017, tendo havido progressão de regime para o aberto no dia 10/08/2017, um mês após sua sentença. Ocorre que houve uma interrupção em 26/02/2019, conforme relatório do SEEU.

O réu, portanto, cumpriu apenas 47% de sua pena, sendo 2 (dois) anos, 6 (seis) meses e 17 (dezessete) dias, restando como pena remanescente 53%, sendo 2 (dois) anos, 9 (nove) meses e 13 (treze) dias, ocorrendo um total de interrupções de 6 (seis) anos, 4 (quatro) meses e 21 (vinte e um) dias. Dessa forma, não há que se falar em extinção da punibilidade pelo cumprimento total da pena, em razão do réu não ter cumprido integralmente a sua pena, conforme constatado em consulta ao SEEU.

Diante de tais considerações, não há que se falar em extinção da punibilidade do réu DIONES PEREIRA DUTRA.

Ante o exposto, conheço do apelo interposto por DIONES PEREIRA DUTRA, bem como conheço parcialmente do apelo de JOSE PEREIRA MOTA, negando-se provimento a ambos, conforme fundamentação.

É o voto.

Belém, 03/09/2025